Tribunal: TJMT
Processo: 1009060-65.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009060-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELLINGTON MOREIRA DE ASSIS - CPF: 021.504.111-99 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELLINGTON MOREIRA DE ASSIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA – PACOTE ANTICRIME – INVIABILIDADE – SANÇÃO CRIMINAL – PRAZO PRESCRICIONAL REGIDO PELO ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não obstante se apliquem as causas suspensivas da prescrição descritas na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional, considerando o caráter penal da pena de multa, o prazo prescricional se mantém regido pelo art. 114, incisos I e II do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009060-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON MOREIRA DE ASSIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por

Wellington Moreira de Assis, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição da pena de multa imposta ao reeducando referente a condenação na ação penal nº 2000010-83.2021.8.11.0004.

O agravante maneja o presente recurso visando à reforma da decisão objurgada, a fim de que seja aplicado o prazo de prescrição executória de 05 (cinco) anos, segundo o artigo 174 do Código Tributário Nacional, para que seja reconhecida a prescrição executória da pena de multa.

Argumenta que o artigo 51, do Código Penal, estabelece que, após o trânsito em julgado, a multa torna-se dívida de valor e os prazos prescricionais previstos no Código Penal não são mais aplicáveis (id. 88404956 – Págs. 44/50).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 88404956 – Págs. 58/61).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo em execução (id. 100862975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELLINGTON MOREIRA DE ASSIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As razões recursais cingem-se ao pedido de reconhecimento da prescrição da pena de multa em relação à condenação nº 2000010-83.2021.8.11.0004.

Em suas razões, a defesa sustenta que ocorrido o trânsito em julgado da condenação e não tendo ocorrido nenhuma das causas interruptivas e suspensivas da prescrição, é que deveria ter sido reconhecida a prescrição da multa, haja vista o decurso de prazo superior ao previsto no artigo 174 do CTN – 5 anos.

O pleito não merece acolhimento.

A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença penal condenatória, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110 do Código penal, e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo
códex
e tem como termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação.

Consoante a pena de multa, o art. 114, inciso II, do Código Penal, descreve que a pena de multa nos casos em que esta for cumulativamente cominada ou aplicada, respeitará o mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, sendo o marco inicial de contagem a data de trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Portanto, a pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Embora a pena de multa seja dívida de valor, segundo disposição do art. 51 do CP, tem-se que tal circunstância não retira seu caráter penal, de modo que se trata de um título executivo judicial de caráter penal, segundo disposto no art. 164,
caput,
da Lei de Execução Penal.

Entendimento este consoante à inteligência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF NA ADI 3150/DF (DJE 6/8/2019). EFEITO VINCULANTE. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do novo entendimento desta Corte, firmado em consonância com o STF, no julgamento da ADI 3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, “a Lei n. 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5, XLVI. c, da CF (...).”

(STJ – Resp: 1724316 ES 2018/0035303-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020).

No caso em apreço, o agravante foi condenado nos autos da ação penal n. 2000010-83.2021.8.11.0004 à pena privativa de liberdade total de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e à pena pecuniária de 278 (duzentos e setenta e oito) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 33, § 4°, da lei n. 11.343/2006 e artigo 155, § 4°, I e IV, c/c art. 65, III, “d”, ambos do Código Penal.

Com trânsito em julgado para a acusação em 23/11/2012, bem como para a defesa.

Deste modo, nos termos do art. 109, III, c/c art. 110, ambos do Código Penal, o prazo prescricional em relação à pena de multa imposta em razão da condenação nos autos da ação penal n. 2000010-83.2021.8.11.0004, é de 12 (doze) anos, considerando que a pena privativa de liberdade é superior a 4 (quatro) e não excede a 8 (oito) anos.

Com efeito, não há falar-se em prescrição, transcorrido prazo inferior ao necessário, entre o trânsito em julgado para ambas as partes e a presente data.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ante o exposto, em concordância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021